Tribunal: TJMT
Processo: 1000693-68.2025.8.11.0111
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1000693-68.2025.8.11.0111
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Servidores Inativos]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA
Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), SILVANE ELOIZA PEREIRA DA SILVA - CPF: 289.201.391-72 (RECORRIDO), RENATO PARENTE SANTOS - CPF: 704.319.061-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DEFERIU PARCIALMENTE O RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
ESTADO DE MATO GROSSO
. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. AFASTADA. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. DOENÇA GRAVE. DOENÇA DE PARKINSON (
CID G20.0
). ISENÇÃO DE IRPF. ART. 6º, XIV, DA LEI 7.713/88. ROL TAXATIVO. PREVISÃO EXPRESSA. DESNECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO OFICIAL. SÚMULA 598/STJ. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TEMA 1373/STF. TERMO INICIAL. DATA DO INÍCIO DO TRATAMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática do relator que deu parcial provimento a recurso inominado para reconhecer, em favor de servidora pública estadual aposentada, o direito à isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria em razão de Doença de Parkinson (CID G20.0), fixando-se o termo inicial em 6/12/2021. O agravante alegou cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado sem perícia judicial, insuficiência dos documentos particulares para comprovação da moléstia grave, necessidade de interpretação estrita do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, e requereu, subsidiariamente, a limitação dos efeitos financeiros à data do diagnóstico efetivamente comprovado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há 4 questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, sem realização de perícia médica judicial, configurou cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a isenção de imposto de renda por moléstia grave exige laudo médico oficial; (iii) determinar se a Doença de Parkinson se enquadra, de forma expressa, no rol do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988; e (iv) definir o termo inicial dos efeitos da isenção reconhecida.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
O julgamento antecipado não configura cerceamento de defesa quando a prova documental já demonstra, de modo suficiente, a moléstia grave, e a parte se limita a requerer perícia de forma genérica, sem indicar contradição concreta ou prejuízo efetivo. A isenção prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 não depende de prévio requerimento administrativo nem de laudo médico oficial, desde que a doença grave esteja suficientemente demonstrada por outros meios idôneos de prova. O julgador, como destinatário final da prova, pode valorar relatórios e documentos médicos particulares, nos termos do art. 371 do CPC, sem que a perícia oficial constitua prova tarifada ou requisito obrigatório ao reconhecimento judicial do direito. A Doença de Parkinson está expressamente prevista no rol taxativo do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, de modo que o reconhecimento da isenção decorre de aplicação literal da norma, e não de interpretação extensiva. O relatório médico subscrito por neurologista, com indicação do CID G20.0, descrição dos sintomas e registro do início do acompanhamento e tratamento em 6/12/2021, constitui prova suficiente e convergente da existência da moléstia grave. A existência de exame anterior indicativo de Síndrome do Túnel do Carpo não afasta o diagnóstico posterior de Parkinson, pois o médico assistente esclareceu a possibilidade de coexistência das patologias e a consolidação diagnóstica apenas em momento posterior. O termo inicial da isenção deve coincidir com a data em que o diagnóstico se mostra conclusivamente comprovado nos autos, razão pela qual se mantém a fixação em 6/12/2021, data do início do acompanhamento e tratamento específico da doença. O pedido subsidiário de limitação dos efeitos financeiros perde objeto quando a própria decisão agravada já havia restringido o marco inicial da isenção à data do diagnóstico efetivamente demonstrado. O julgamento monocrático do recurso mostra-se legítimo quando a matéria está pacificada em tribunal superior e amparada por autorização regimental e legal específica. O agravo interno não merece acolhimento quando reproduz fundamentos já deduzidos anteriormente, sem impugnação apta a infirmar os pilares da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso não provido.
Tese de julgamento:
O reconhecimento judicial da isenção de imposto de renda por moléstia grave não exige laudo médico oficial quando a enfermidade estiver claramente comprovada por documentação médica idônea. A Doença de Parkinson enquadra-se expressamente no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 e autoriza, por aplicação literal da norma, a isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o acervo documental é suficiente para o convencimento judicial e o pedido de perícia é formulado de modo genérico. O termo inicial da isenção deve ser fixado na data em que a moléstia grave estiver efetivamente comprovada nos autos por documentação médica conclusiva.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV; Lei nº 9.250/1995, art. 30; CTN, art. 111, II; CPC, arts. 371, 932, 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º; Lei nº 9.099/1995, arts. 38 e 46; Lei nº 12.153/2009, art. 27; Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, arts. 17, I, 21, II, d, e 80; RITJMT, art. 134-A.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 598; STF, Tema 1373; STJ, AgInt no AREsp 2.180.138/MS, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 22/5/2023, DJe 24/5/2023; STJ, REsp 1.727.051/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 3/4/2018, DJe 25/5/2018; STJ, AgInt no REsp 1.665.396/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 14/11/2017, DJe 20/11/2017; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no Ag 1239557/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 25/3/2014; STJ, AgRg no Ag 363868/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ 17/9/2001; TJMT, RAgR 1036708-14.2021.8.11.0002, j. 27/3/2023, DJE 31/3/2023; STJ, AgInt no AREsp 2.749.230/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Turma, j. 12/3/2025, DJEN 19/3/2025; STJ, AgInt no AREsp 1.859.659/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 17/2/2025, DJEN 20/2/2025; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 819.507/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 20/2/2018, DJe 26/2/2018; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1067871/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 24/10/2017, DJe 31/10/2017; TJMT, ED 0074411-41.2017.8.11.0000, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 18/12/2017, DJE 15/2/2018; TJMT, RAgInterno 1015554-38.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 5/2/2025, DJE 10/2/2025.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Decisão Monocrática de Relator na origem (
id. 344060871 – reclamação nº
1000693-68.2025.8.11.0111
), que deu parcial provimento ao recurso inominado.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026